Tribunal: STF
Processo: Rcl 82424
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Hospitalar de Saúde - FHS, em face de ato do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do processo nº 5321173-44.2017.8.09.0051, que teria ofendido as prerrogativas da Fazenda Pública ao deixar de observar o regime de precatórios, distanciando-se da orientação versada nas ADPFs 387, 437, 530 e 556.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 12-):



    "A presente Reclamação Constitucional tem por objeto a decisão proferida em 08 de junho de 2024 pelo Juízo do 1º Grau, Central de Cumprimento de Sentença Cível da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do processo nº 5321173-44.2017.8.09.0051, movido por MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em face da ora Reclamante, Fundação Hospitalar de Saúde – FHS, na fase de cumprimento de sentença.



    Referida decisão rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela FHS, na qual se alegava, com base no art. 100 da Constituição Federal, a necessidade de submissão do pagamento ao regime de precatórios, bem como a impenhorabilidade dos recursos públicos afetados à saúde, nos termos do art. 833, IX, do CPC.



    O Juízo de origem, entretanto, afastou tais argumentos ao afirmar que a FHS possui natureza jurídica de fundação pública de direito privado, não sendo, portanto, destinatária das prerrogativas



    processuais da Fazenda Pública. Determinou, com isso, a continuidade do bloqueio de valores e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos recursos pela parte exequente, frustrando o exercício de competência exclusiva deste Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação vinculante do regime de precatórios. Cito a íntegra da ordem judicial (também em anexo):



    (...)



    Tal decisão, ao ignorar a jurisprudência consolidada e os precedentes obrigatórios desta Corte Suprema – notadamente os firmados em sede de repercussão geral e controle concentrado de constitucionalidade –, configura afronta direta ao art. 100 da Constituição da República, razão pela qual se impõe o manejo da presente Reclamação, a fim de assegurar a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal."



    Sustenta que "o ato reclamado do Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Goiânia – Estado de Goiás (TJ/GO), ao ignorar a aplicação das prerrogativas fazendárias, notoriamente o regime de precatórios, para a Fundação Hospitalar de Saúde, fundação pública de direito privado (conhecida como “fundação estatal”), ente da Administração Indireta do Estado de Sergipe e cuja atividade é de exercício de serviço público em caráter não concorrencial, desafia toda sistemática criada pelo STF em casos idênticos" (eDOC 1, p. 17).



    Aduz que "a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia – TJ/GO afronta, de forma direta, os paradigmas firmados por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPFs 387, 437, 530 e 556), bem como reiteradas decisões proferidas em sede de repercussão geral e reclamações constitucionais. A Fundação Hospitalar de Saúde, enquanto fundação pública de direito privado prestadora de serviço público essencial, atua em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa e totalmente dependente de recursos públicos. Nessas condições, faz jus às prerrogativas constitucionais da Fazenda Pública, em especial quanto à impenhorabilidade de seus bens e à observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Assim, a manutenção do bloqueio judicial e determinação de expedição de alvará em desfavor da Reclamante representa inequívoca violação aos preceitos fundamentais já sedimentados por esta Corte, impondo-se o reconhecimento da procedência da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação do ato reclamado" (eDOC 1, p. 29). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437, 530 e 556, no tocante à impenhorabilidade dos bens da Fundação Hospitalar de Sergipe e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV" (eDOC 1, p. 33).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, pontuo que esta Corte possui orientação no sentido de que não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se a matéria ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 387, 437, 530 e 556.



    Os paradigmas invocados foram assim ementados:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Minª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 05.10.2020)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556, Rel. Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em Dje de 06.03.2020)



    No caso, a Fundação Hospitalar de Saúde teve sua criação autorizada pela Lei 6.347/2008 do Estado de Sergipe. Trata-se, nos termos da Lei, de entidade integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo Estadual, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública.



    O Juízo reclamado, no entanto, indeferiu a submissão da execução ao regime dos precatórios, apresentando os seguintes fundamentos (eDOC 21):



    “Vistos etc.



    I - A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando impenhorabilidade absoluta dos recursos bloqueados em razão de sua natureza pública e reconhecimento da incompetência do juízo.



    A parte autora manifestou.



    Vieram-me, então, os autos conclusos.



    II - Inicialmente, teço breves esclarecimentos acerca da natureza jurídica da executada.



    O Estado exerce a função administrativa por meio de órgãos, pessoas jurídicas e seus agentes. Para o desempenho dessas atribuições organizacionais, o Estado adota a centralização e descentralização de suas atividades.



    Dá-se a centralização quando o Estado cumpre suas atividades diretamente, através dos próprios órgãos e agentes integrantes da administração direta. Ou seja, os serviços são executados pelos próprios entes federativos. É a denominada Administração Direta.



    Dá-se a descentralização quando o Estado exerce algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas que não sejam os entes federativos (administração direta). Exige um ente federativo, de um lado, e de outro, a pessoa que executará o serviço, tendo em vista ter recebido a atribuição do Estado. É a chamada Administração Indireta, isto é, reunião de pessoas jurídicas, não dotadas de autonomia política, mas vinculados à administração direta.



    No Brasil, o Decreto-Lei nº 200/67, artigo 4º, estabelece a organização da administração pública federal, repetida na Lei Estadual nº 4.749/2003, artigo 3º, que assim dispõe:



    ‘Art. 3º. Compõem a Administração Estadual:



    I – a Administração Direta, constituída pelos órgãos integrantes da Governadoria Estadual, Secretarias de Estado e outros órgãos que lhes sejam legalmente equiparados, bem como os órgãos integrados nas suas estruturas administrativas;



    II – a Administração Indireta, constituída pelas entidades das categorias a seguir, dotadas de personalidade jurídica própria:



    a) Autarquias;



    b) Fundações Públicas;



    c) Empresas Públicas;



    d) Sociedades de Economia Mista.’



    Em 2008, o Estado de Sergipe descentralizou a saúde estadual em três fundações, todas de natureza privada, materializada nas Leis Estaduais: nº. 6.346/08 (Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH); nº 6.347/08 (Fundação Hospitalar de Saúde – FHS) e 6.348/08 (Fundação Estadual de Saúde – FUNESA).



    In casu, restringiremos a Fundação Hospitalar de Saúde – FHS, materializada na Lei 6.346/08.



    É cediço que a FHS é integrante da Administração Pública Indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de interesse coletivo e utilidade pública, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e que presta serviços de saúde em todos os níveis de assistência hospitalar no Estado de Sergipe.



    Dessa forma, constituindo-se a FHS pessoa jurídica de direito privado, não lhe podem ser deferidas as mesmas prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, como pretendido, devendo ser permitida a realização da penhora de valores/bens em seu nome.



    Assim, descabe falar em impenhorabilidade de seus recursos.



    Da mesma forma, sendo pessoa jurídica de direito privado, descabe falar em competência fazendária para processamento e julgamento do feito.



    Acerca do local, o art. 53, III, "d" do CPC dispõe que é competente o local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.



    Assim, tendo em vista que a entrega de mercadorias deveria ter ocorrido na sede da empresa exequente, nesta Comarca, não há que se falar em incompetência.



    III - Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.”



    Como bem destacado pelo Min. Gilmar Mendes, no julgamento do ARE 1.503.604-AgR, “embora a Fundação Hospitalar de Saúde seja formalmente classificada como pessoa jurídica de direito privado, sua atuação é caracterizada pela prestação de serviços de natureza essencialmente pública, especificamente no âmbito da assistência à saúde pública, integrando-se ao Sistema Único de Saúde no Estado de Sergipe, configurando-se, assim, como entidade integrante da administração indireta estadual”. 



    Desse modo, o juízo de origem divergiu das conclusões firmadas por esta Corte quanto à aplicação do regime de precatórios à ora reclamante. Confira-se, a propósito, a ementa do aresto supracitado:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. REGIME DE PRECATÓRIOS CONSTITUCIONAL. I. Caso em exame 1. No agravo em questão, o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, de modo a que a execução movida contra a referida Fundação siga o rito comum de cumprimento de sentença, e não o regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução movida contra a Fundação Hospitalar deve seguir o rito comum de cumprimento de sentença, ou, o regime constitucional de precatório. III. Razões de decidir 3. As alegações apresentadas pelo agravante são infundadas e resultam de simples inconformismo com a decisão proferida por este Tribunal, uma vez que o recorrente não apresentou fundamentos adequados capazes de refutá-la. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental desprovido." (ARE 1.503.604-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.11.2024).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.529, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.08.2023; e Rcl 82.428, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.07.2025.



    Assim, procedem as alegações da reclamante quanto a sua submissão ao regime de precatórios.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas invocados, e determinar a imediata e integral devolução de bens/recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente